Tribunal: TJSP
Processo: 2228348-44.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Habeas Corpus" – Paciente denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06 – Negativa de autoria e alegação de flagrante forjado – Matérias que demandam aprofundada análise das provas, insuscetível de apreciação na estreita via do "habeas corpus" – Pretensão ao relaxamento da prisão ou à revogação da segregação cautelar – Impossibilidade – Decisão do MM. Juiz que se

Ementa:
Habeas Corpus" – Paciente denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06 – Negativa de autoria e alegação de flagrante forjado – Matérias que demandam aprofundada análise das provas, insuscetível de apreciação na estreita via do "habeas corpus" – Pretensão ao relaxamento da prisão ou à revogação da segregação cautelar – Impossibilidade – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I e II, ambos do Código de Processo Penal – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem de "habeas corpus" denegada.